Tribunal: STF
Processo: Rcl 72903
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 64.695/2025 (eDOC 11, ID: fcbb14c3), o Município reclamante requer a correção de erro material na decisão proferida no eDOC 5 (ID: 2127e796), em virtude de constar equívoco quanto ao número do processo indicado.



    É o breve relatório. Decido.



    De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:



    “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:



    I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;



    II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)



    In casu, verifica-se a existência de mero erro material no julgado, na medida em que, embora conste na decisão proferida a indicação do Processo 16620-82.2014.5.16.0016, certo é que toda a instrução dos autos se refere ao Processo 0016804-14.2013.5.16.0003.



     Assim, embora a decisão tenha transitado em julgado, é possível a correção de erro material, o qual não interfere no resultado do julgamento, sendo perceptível à primeira vista.



    Ante o exposto, defiro o pedido requerido para que passe a constar na decisão de eDOC 5 (ID: 2127e796): 



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016804-14.2013.5.16.0003.”



     



    Comunique-se à autoridade reclamada - Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, o teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente